Tribunal: STF
Processo: RHC 251461
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Felipe Cesar de Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 943.202/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de FELIPE CESAR DE OLIVEIRA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no julgamento da Revisão Criminal n. 1.0000.24.229106-0/000. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas). 



    A revisão criminal apresentada foi resolvida nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    [...]



    No presente writ, a defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a negativa de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, alegando que registros pela prática de ato infracional, bem como o fato de o paciente ser, em tese, conhecido no meio policial, não seriam motivação hábil a afastar a benesse. 



    Por fim, ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, afirmando que preencheria todos os requisitos necessários para a concessão da referida minorante. Requer, assim, a concessão da ordem com a aplicação do redutor da pena em seu patamar máximo. 



    A liminar foi indeferida por decisão de fls. 61/63. 



    O Ministério Público Federal pugnou pelo não conhecimento do mandamus ou pela denegação da ordem, em parecer de fls. 69/73. (eDOC 30)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 47)



    Nesta Corte, o recorrente requer “a) O conhecimento do presente Recurso em Habeas Corpus, nos termosdos artigos 102, II, “a”, da CF/88 e art. 30 da Lei 8.038/1.990; b) A concessão da ordem para reconhecer o “tráfico privilegiado” previstono artigo 33 §4º da Lei 11.343/06, devendo ser aplicada a minoranteem seu patamar máximo, qual seja de 2/3.”



    A PGR opina pelo provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Por entender estranha a presente interposição, diante do forte indício de que a pena já teria sido extinta pelo cumprimento, solicitei informações ao Juízo de primeiro grau. Veja-se:



    Eminente Ministro, o paciente encontrava-se cumprindo uma reprimenda fixada em 05 (cinco) anos de reclusão pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    O paciente já cumpriu a pena privativa de liberdade, tendo sido declarado o cumprimento da reprimenda pela decisão constante à seq. 282.1. (eDOC 78)



    Nos termos da Súmula 695 desta Corte, “não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente